Tribunal: TJBA
Processo: 8140474-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8140474-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIO VITOR DOS ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes. O órgão acusador pleiteia a reforma da decisão para condenação, sustentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais corroborados por provas técnicas. Parecer da Procuradoria pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, bem como (i) a validade e suficiência dos depoimentos policiais como fundamento condenatório; e (ii) a incidência do princípio da consunção entre os delitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais, que atestam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) e de arma de fogo de uso restrito, municiada e com numeração suprimida.

4. A autoria foi demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais gozam de presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

5. As declarações das testemunhas de defesa revelam-se frágeis e incapazes de afastar a robustez do conjunto probatório, sobretudo diante da apreensão dos objetos ilícitos e das circunstâncias da abordagem policial.

6. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à posse de arma de fogo e rádio comunicador, evidenciam a destinação mercantil da substância, caracterizando o tráfico de entorpecentes.

7. O delito de porte de arma de fogo, por ter sido praticado no mesmo contexto do tráfico e com finalidade de garantir sua execução, é absorvido pelo crime principal, nos termos do princípio da consunção, incidindo a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

8. A dosimetria da pena foi fixada com reconhecimento da favorabilidade das circunstâncias judiciais e da atenuante da menoridade relativa – inaplicada, com fundamento na Súmula nº 231 do STJ, e incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e da causa de aumento do art. 40, IV, do mesmo diploma legal, resultando em pena definitiva proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação criminal. 2. A apreensão de drogas em quantidade relevante, associada à posse de arma de fogo e petrechos do tráfico, evidencia a finalidade mercantil da conduta. 3. O porte de arma de fogo, quando vinculado ao tráfico de drogas, é absorvido por este, incidindo a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302 e 386, VII; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8140474-27.2024.8.05.0001, oriunda da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Caio Vitor dos Anjos Santos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso Ministerial, para reformar integralmente o édito absolutório e condenar o réu Caio Vitor dos Anjos Santos como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fixação da pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com pagamento de valor equivalente a 416 (quatrocento e dezesseis) dias-multa,
nos termos do voto
.